Tribunal: TJMT
Processo: 1014215-78.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014215-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE ALVES BEZERRA - CPF: 079.163.532-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES FIXADAS PARA O REGIME SEMIABERTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO PARA COLOCAR O EQUIPAMENTO DE VIGILÂNCIA INDIRETA DE FISCALIZAÇÃO E FALTA DE COMPARECIMENTO PERIÓDICO AO LOCAL DETERMINADO PELO JUÍZO.

REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. DECISÃO ACERTADA. AGRAVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER

1.
Apesar de admoestado em duas oportunidades, o agravante nunca compareceu à Central de Monitoramento Eletrônico para colocar o equipamento de vigilância indireta e, no intervalo de três anos, cumpriu a obrigação de comparecer mensalmente à Fundação Nova Chance (FUNAC) para justificar suas atividades apenas três vezes.

2.
A inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto caracteriza falta grave e, por refletir a inaptidão do condenado ao regime em que está inserido, justifica a regressão ao regime mais gravoso, nos termos dos arts. 50, 118, inc. I, e 146-D, da LEP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Assistido pela Defensoria Pública,
José Alves Bezerra
interpôs Agravo em Execução contra decisão em que o
Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, após reconhecer a prática de falta grave,

decretou a regressão de regime de cumprimento de pena
, fixando nova data-base para a progressão (ID 172523694).

Em linhas gerais, sustenta que ao dar início ao resgate da pena em regime intermediário, foi intimado apenas por escrito das regras a serem observadas, sem exposição oral e com linguajar que facilitasse a compreensão do seu conteúdo, ressaltando que somente quando “
regredido cautelarmente, teve a oportunidade de que lhe fossem devidamente explicadas as condições estabelecidas pelo i. Juízo, e as implicâncias da sua não observância
”.

Discorre que deixou comparecer à Fundação Nova Chance porque encontrou dificuldades para chegar ao local, acrescentando que nos meses em que efetivamente compareceu, só o fez porque “
conseguiu carona com um rapaz que residia nas proximidades e também precisava ir lá
”.

Desta forma, e ainda invocando a aplicação do princípio da proporcionalidade, busca o
reingresso no regime semiaberto
, sobretudo porque “
possui uma única condenação, por fato ocorrido em 2016, que caracterizou tráfico privilegiado
”, e “
nunca mais veio a praticar ilícitos
” (ID 172523697).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 172523698).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 172523699).

Na mesma linha do órgão acusatório, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, que preferiu não sintetizar seu entendimento, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 174635191).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

José Alves Bezerra
foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime
semiaberto
por ter cometido o crime de
Tráfico de Drogas
na forma privilegiada (arts. 33,
caput
, e § 4º, da Lei n°. 11.343/2006). A condenação transitou em julgado em 8.6.2018.

Remetidos os autos ao Juízo das Execuções Penais, foram fixadas as condições para o cumprimento da pena no regime intermediário, como a
submissão a monitoramento eletrônico
e o
comparecimento mensal à Fundação Nova Chance
(FUNAC) para justificar as atividades.

O agravante foi admoestado em
12.11.2019
.

Tempos depois, apesar de expressamente advertido de que a inobservância daquelas obrigações medidas acarretaria a regressão para o regime mais gravoso, constatou-se que o agravante
não compareceu à Central de Monitoramento Eletrônico
para colocar o equipamento de vigilância indireta e tampouco estava se apresentando na sede da FUNAC, o que motivou a
regressão cautelar de regime
e a expedição de Mandado de Prisão em seu desfavor.

A ordem constritiva foi cumprida em
16.7.2021
.

Na mesma data, o agravante foi submetido a Audiência de Justificação, oportunidade em que o Juízo
a quo
oficiante acolheu a justificativa apresentada e deliberou pela
manutenção do reeducando em regime semiaberto
, mas não sem antes adverti-lo quanto à
necessidade de cumprir as condições fixadas anteriormente
.

Consta que após a deliberação judicial, o agravante
compareceu à FUNAC somente três vezes
, em 22.7.2021, 30.8.2021 e 30.9.2021, e
não se apresentou Central de Monitoramento Eletrônico
, o que acarretou nova
regressão cautelar de regime
e expedição de Mandado de Prisão em seu desfavor.

Em
30.11.2022
, o agravante foi recapturado e submetido a mais uma Audiência de Justificação, oportunidade em que a autoridade judiciária, após ouvi-lo e colher as manifestações das partes, determinou a
regressão definitiva do regime de cumprimento da pena para o fechado
, fixando nova data-base para a progressão, nos seguintes termos:

“Como acima relatado, esta é a segunda vez em que decretada a regressão cautelar de regime, pelo fato do recuperando não se submeter ao monitoramento eletrônico.

Foi lhe dado duas oportunidades e ele não compareceu na Central de Monitoramento Eletrônico para a colocação da tornozeleira.

Ademais, se apresentou esporadicamente na Fundação Nova Chance, por apenas três vezes, abandonando definitivamente o cumprimento da pena em 30/09/2021.

Ou seja,
embora ciente das condições a que estava obrigado a cumprir para permanecer no regime semiaberto, o penitente faltou com a devida responsabilidade, demonstrando total falta de compromisso em relação ao cumprimento da pena, de modo que não se adaptou ao regime intermediário
.

É cediço que na fase executória da pena é possível que o apenado, cumprindo os requisitos de ordem objetiva e subjetiva, seja beneficiado com a progressão de regime, até que alcance a sua liberdade definitiva. Porém, na ausência de mérito do reeducando poderá haver a sua regressão para um regime mais gravoso, conforme preceitua o art. 118 e art. 50, ambos da Lei nº 7.210/84 (...).

Como se vê,
o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas no regime semiaberto, caracteriza falta grave e demonstra inaptidão para a permanência em regime mais brando, justificando a recondução ao regime mais gravoso.

Assim, com fundamento nos artigos 118 e 50, da Lei nº 7.210/84, REGRIDO O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO RECUPERANDO, DO SEMIABERTO PARA O FECHADO
.

Outrossim, diante da inexistência de elementos que justifiquem a majoração do disposto no art. 127 da LEP em seu patamar máximo, sem descurar, todavia, a relevância da falta ora reconhecida, DECRETO a perda de 1/6 dos dias remidos pelo apenado (se houver), bem como, fixo o dia da recaptura do apenado como data-base (30/11/2022)” (ID 172523694). Destaquei.

O título judicial
não
merece reparos.

De acordo com a regra prevista no art. 118, inc. I, da LEP, “
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
”.

Por sua vez, a norma do art. 146-D, inc. II, da LEP estabelece que “
a monitoração eletrônica poderá ser revogada

se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave
”.

Como se vê, os dispositivos legais assinalam que a prática de falta grave durante o executivo da pena, por refletir a inaptidão do condenado ao regime em que está inserido, justifica a regressão ao regime gravoso.

Trata-se, aliás, de entendimento partilhado por esta Corte, conforme se infere da ementa julgado abaixo:

“
A superveniência de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado, não havendo como se falar em violação ao princípio da proporcionalidade pelo juízo das execuções penais, dada à orientação contida no art. 118, inciso I da Lei de Execução Penal, tendo em vista o descumprimento reiterado, por parte do agravante, das condições fixadas na audiência admonitória, consistente no recolhimento domiciliar nos dias e horários estabelecidos e pelo descarregamento da tornozeleira eletrônica por período superior a 10 (dez) dias frustrando a fiscalização do cumprimento da sanção em meio semiaberto harmonizado
. Desprovimento deste agravo” (AgExec 1026747-89.2020, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJE 26.4.2021). Destaquei.

Na hipótese dos autos, apesar

de
admoestado
em duas oportunidades
(12.11.19 e 16.7.2021), o agravante
nunca compareceu à Central de Monitoramento Eletrônico
para colocar o equipamento de vigilância indireta e, no intervalo de três anos,
esteve apenas três vezes na FUNAC para justificar suas atividades
, quando deveria ter ido
todo
mês.

Como bem destacado no parecer, “
o apenado já teve duas chances de cumprir a reprimenda que lhe foi imposta, no regime semiaberto, além disso, tinha plena ciência que estava sujeito à regressão para regime mais rigoroso, visto que esta é a segunda vez que descumpre as condições a ele estabelecidas
”.

Oras, ao descumprir as condições
exigidas para permanecer no regime intermediário, o agravante incidiu em evidente
falta grave
, a teor do disposto no art. 50 e art. 146-D, ambos da LEP, refletindo a indisciplina e senso de pouca responsabilidade do reeducando.

Aliás, dada a falta de estabelecimento prisional para acolher presos em regime semiaberto, foi permitido que ele resgatasse a reprimenda em condições análogas a quem cumpre pena em regime aberto e, mesmo assim, ele fez ouvidos moucos às condições fixadas pelo Estado-Juiz, demonstrando indiferença e completo desprezo pelo comando estatal.

Ainda sob essa perspectiva, nem mesmo há de se acolher a alegação de que ele simplesmente
não sabia
como chegar aos locais preestabelecidos pelo Juízo das Execuções Penais (
Central de Monitoramento Eletrônico e FUNAC), pois bastava pedir ajuda a um parente, amigo ou vizinho ou, no mínimo, comparecer ao Fórum da Capital para se informar sobre a localização exata dos endereços. Qualquer pessoa com uma a mínima vontade de
realmente
cumprir os seus deveres teria adotado um desses caminhos.

Enfim, sabendo-se que a prática de falta grave autoriza a
regressão
para regime mais gravoso, e que a deliberação judicial, em linha oposta àquela ventilada nas razões recursais, está alicerçada em fundamentos
idôneos
, deve ser
rechaçado
o pedido de reingresso no regime semiaberto.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023